Tribunal: TJDFT
Processo: 0716963-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE ADVOGADO HABILITADO. ACERTO FIRMADO ANTES DA CITAÇÃO DA DEVEDORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 313, II, do Código de Processo Civil (CPC) prevê a possibilidade de sobrestamento do processo pela convenção das partes. A hipótese pressupõe a formalização da relação processual, que ocorre com a citação, pois é necessária a manifestação das partes. Antes da integração da parte requerida ao processo, não é cabível a suspensão.
2. A ausência de advogado habilitado nos autos em nome da apelada, com poderes para transigir e celebrar acordo, inviabiliza a homologação judicial do acordo celebrado.
3. Além disso, acerto firmado em data anterior à citação da devedora altera sua posição inicial de inadimplência ou mora e esvazia a utilidade e necessidade do rito de busca e apreensão: há perda superveniente do interesse processual.
4. Recurso conhecido e não provido.